Tribunal: TJSP
Processo: 1010936-05.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
Administração condominial - Ação de indenização por danos materiais e morais - Demanda promovida por ex-síndico contra o condomínio - Alegadas ofensas perpetradas por membros do conselho e não pelo representante do condomínio _ Ilegitimidade confirmada - Sentença mantida. Recurso desprovido.